Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO. HABITE-SE. CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou demonstrada a irregularidade do condomínio quanto às medidas sanitárias, uma vez que o “habite-se” deve ser presumido legítimo até prova em contrário. Controvérsia jurídica em análise no Juízo da 3a Vara Cível, Fazenda Pública Municipal e Ambiental da Comarca de Caldas Novas.
2. Diante da tempestiva posse precária no imóvel, o que foi previsto na cláusula décima do contrato, afasta-se a alegada mora da empresa responsável pelo empreendimento. Precedente da 5a Turma Cível no Acórdão 1638189.
3. Apelação conhecida e desprovida.